Tribunal: TJMT
Processo: 1006847-73.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006847-73.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Apuração de Irregularidade no Serviço Público]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0001-86 (APELANTE), FLAVIA SANT ANNA - CPF: 710.860.137-00 (ADVOGADO), JARBES BALIEIRO DAMASCENO - CPF: 108.024.521-91 (APELANTE), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (APELANTE), RAFAEL FRANCISCO LORENSINI ADURENS DINIZ - CPF: 260.382.208-01 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JARBES BALIEIRO DAMASCENO - CPF: 108.024.521-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CRISTINA FEISTAUER - CPF: 423.493.540-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE OS RECURSOS INTERPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO E PELA ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA E PROVERAM O RECURSO INTERPOSTO POR PRÓ SAÚDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA EM HOSPITAL CONVENIADO AO SUS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DAS ENTIDADES GESTORAS. DANOS MORAIS COLETIVOS CONFIGURADO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. PARCIAL PROVIMENTO DE APELAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA E RECURSO DO PRÓ-SAÚDE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, reconheceu a ocorrência de violência obstétrica no Hospital São Luiz, em Cáceres/MT, e condenou os requeridos ao cumprimento de obrigações de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 500.000,00.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Estado de Mato Grosso responde solidariamente pelos danos decorrentes da má prestação dos serviços hospitalares; (ii) saber se a Associação Congregação de Santa Catarina deve cumprir as obrigações de fazer impostas na sentença; (iii) saber se a Pró-Saúde deve responder por danos morais coletivos, tendo assumido a gestão hospitalar em momento posterior aos fatos apurados.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade do Estado de Mato Grosso é subsidiária, e não solidária, por se tratar de contrato de gestão firmado com entidade privada, cabendo-lhe apenas responder no caso de inadimplemento da contratada.
4. A Associação Congregação de Santa Catarina, embora não seja mais gestora do hospital, administrava a unidade à época de parte dos fatos apurados, sendo legítima sua condenação por danos morais coletivos. Todavia, não pode ser compelida a cumprir obrigações de gestão hospitalar.
5. A Pró-Saúde não pode ser responsabilizada, pois não houve comprovação de irregularidades durante o período em que geriu o hospital, devendo ser excluída sua condenação por danos morais coletivos.

IV. Dispositivo e tese
6. Recursos parcialmente providos e provido.
Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade do Estado por má prestação dos serviços por entidade contratada mediante contrato de gestão é subsidiária, e não solidária.
2. Entidade que administrava unidade hospitalar à época dos fatos responde por danos morais coletivos, ainda que atualmente não detenha a gestão.
3. Não comprovada a prática de atos ilícitos no período de gestão, a entidade não pode ser responsabilizada por danos morais coletivos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, §6o; 196; 225; Lei 7.347/1985, art. 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.108.058/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 01.06.2010; STF, RE 841.526/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 16.03.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Pró-Saúde – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, pela Associação Congregação de Santa Catarina e pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1006847-73.2018.8.11.0006, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou procedente os pedidos da inicial.

Irresignados, apelaram os requeridos.

O Estado de Mato Grosso em sede recursal, pleiteou a reforma da r. sentença, a fim de que a demanda seja julgada improcedente em relação ao Estado de Mato Grosso, ante a ausência de demonstração de culpa “in eligendo” ou “in vigilando” do Ente Público. Subsidiariamente, que haja exclusão da condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, ante a ausência de demonstração de existência de ato de especial gravidade/ilicitude a valores e interesses coletivos fundamentais. Ainda subsidiariamente, requereu a reforma da r. sentença para que “(I) a responsabilidade do Estado de Mato Grosso seja aplicada de forma subsidiária, e não solidária, bem como seja o valor da indenização reduzido para patamares razoáveis, ante a excessividade do quantum fixado pelo Juízo a quo; e (II) seja excluída a multa diária fixada em desfavor do Estado de Mato Grosso”.

A Associação Congregação de Santa Catarina – Hospital São Luiz, por sua vez, interpôs recurso de apelação, visando a reforma da r. sentença, para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, e, subsidiariamente, a improcedência do pedido em relação a recorrente.

A Pró-Saúde - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar também interpôs recurso de apelação, buscando a reforma da r. sentença, para afastar a condenação da apelante ao pagamento de indenização de danos morais coletivos, e, subsidiariamente, que seja reduzido o valor fixado, para patamar que reflita a efetiva extensão do suposto dano (não superior a R$ 50.000,00).

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção integral da sentença.

O Parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pelo conhecimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, e, no mérito, pelo seu desprovimento.

- pelo conhecimento do recurso interposto pela Associação Congregação de Santa Catarina – Hospital São Luiz, rejeição da preliminar arguida, e, no mérito, pelo seu parcial provimento, para que sejam afastadas as obrigações de fazer impostas em face da Associação Congregação de Santa Catarina, porém, mantendo-se a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

- e pelo conhecimento do recurso interposto pela Pró-Saúde - Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, e, no mérito, pelo seu provimento, para que seja afastada a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Ministério Público narrou a existência de inúmeras denúncias de violência obstétrica ocorridas no Hospital São Luiz de Cáceres, unidade conveniada ao Sistema Único de Saúde, consistentes em:

atendimento desrespeitoso e agressivo às gestantes;

imposição de procedimentos sem consentimento informado;

realização excessiva de cesarianas sem indicação clínica;

negativa de analgesia solicitada;

restrição indevida de acompanhantes durante o trabalho de parto.

A inicial foi instruída com reclamações recebidas pela Ouvidoria do hospital, atas da Comissão de Ética, relatórios administrativos, documentos do SIMP no 003131-012/2017 e laudos preliminares que apontaram falhas estruturais e ausência de protocolos de humanização do parto.

O Juízo de primeiro grau reconheceu a pertinência das alegações ministeriais, e julgou procedentes os pedidos, para:

Determinar que o Estado de Mato Grosso e a Associação Congregação de Santa Catarina, no prazo de 120 (Cento e Vinte) dias adote as seguintes providências:

a) Garanta o cumprimento das Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal no Hospital São Luiz;

b) Capacite todos os profissionais que atuam na área obstétrica e neonatal quanto às normas de humanização do parto e prevenção de violência obstétrica;

c) Implante sistema de ouvidoria e monitoramento contínuo do atendimento prestado às pacientes.

2. O Estado de Mato Grosso deve intensificar a fiscalização dos serviços prestados pela rede credenciada ao SUS, com envio de relatório trimestral ao Ministério Público Estadual.

3. CONDENAR os requeridos, de maneira solidária, ao pagamento de indenização de danos morais coletivos no importe de R$500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), sendo o valor destinado ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Cáceres – Mato Grosso, nos termos do art. 13 da Lei 7.347/1985. Da referida sentença os apelantes recorrem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos pelo Estado de Mato Grosso, pela Associação Congregação de Santa Catarina – Hospital São Luiz e pela Pró-Saúde – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar.

1. Recurso do Estado de Mato Grosso

O ente estatal pretende a reforma integral da sentença, sustentando ausência de culpa “in eligendo” e “in vigilando”, ou, subsidiariamente, a exclusão de sua condenação por danos morais coletivos, ou ainda a redução do quantum fixado e afastamento das astreintes.

Razão, parcial lhe assiste.

Da responsabilidade contratual

Extrai-se dos autos que o Estado celebrou contrato de gestão com a Associação Congregação de Santa Catarina para administração do Hospital São Luiz de Cáceres. A
Cláusula Décima do contrato (ID 81515387)
expressamente atribuiu à entidade contratada a responsabilidade exclusiva pelos atos de seus profissionais, inclusive perante terceiros, reconhecendo que caberia à Associação responder por eventuais danos decorrentes de falhas na execução dos serviços.

Tal disposição contratual evidência que a responsabilidade do Estado não é solidária, mas
subsidiária
, limitando-se a responder apenas em caso de inadimplemento da obrigação principal pela contratada.

Da extensão da condenação

Ainda que comprovadas as falhas no atendimento obstétrico e a prática de violência obstétrica, não se pode imputar ao Estado de Mato Grosso responsabilidade solidária. Cabe à Associação, como gestora direta do hospital à época dos fatos, responder primariamente pelas obrigações de fazer e pelo pagamento da indenização por dano moral coletivo.

Ao Estado remanesce o dever de fiscalização, cabendo-lhe responsabilidade
subsidiária
, em caso de descumprimento das medidas pela contratada.

Assim, o recurso merece parcial provimento, e a sentença deve ser reformada a fim reconhecer que a responsabilidade do Estado é subsidiária, e não solidária, em relação às obrigações de fazer e ao pagamento da indenização por danos morais coletivos.

2. Recurso da Associação Congregação de Santa Catarina – Hospital São Luiz

A apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, aduzindo que transferiu a gestão do hospital à Pró-Saúde em novembro de 2018, além de alegar nulidade de citação.

A preliminar não prospera. Ainda que atualmente não detenha a gestão, foi responsável pela administração do hospital à época de parte das irregularidades apuradas, respondendo, portanto, pelos danos causados. Ademais, não demonstrado prejuízo efetivo decorrente da citação, não há falar em nulidade.

No mérito, a associação sustenta inexistência de dano moral coletivo e impossibilidade de cumprimento das obrigações de fazer.

Consoante já analisado, restou caracterizada a ocorrência de violência obstétrica e violação ao direito fundamental à saúde, atingindo interesse difuso da coletividade. O dano moral coletivo, portanto, está configurado.

Entretanto, razão lhe assiste quanto às obrigações de fazer, já que, desde 2018, não detém mais a gestão do Hospital São Luiz, transferida à Pró-Saúde, e posteriormente, em 2022, ao próprio Estado de Mato Grosso. Assim, não pode ser compelida ao cumprimento de obrigações de gestão hospitalar.

Dessa forma, o recurso da Associação Congregação de Santa Catarina merece
parcial provimento
, apenas para afastar as obrigações de fazer, mantida, contudo, a condenação ao pagamento da indenização por dano moral coletivo.

3. Recurso da Pró-Saúde – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar

A apelante sustenta não ter responsabilidade pelos fatos, porquanto assumiu a gestão do hospital apenas a partir de novembro de 2018, sendo que os atendimentos irregulares ocorreram antes desse período.

De fato, os autos não comprovam a prática de violência obstétrica ou irregularidades na gestão hospitalar durante o período em que a Pró-Saúde administrou o Hospital São Luiz (21/11/2018 a 28/03/2022). Ademais, a partir de março de 2022, a gestão passou a ser assumida diretamente pelo Estado de Mato Grosso, afastando qualquer responsabilidade da apelante em relação ao período subsequente.

Inexistindo comprovação de irregularidade ou omissão durante sua administração, não há como subsistir sua condenação.

Assim, o recurso da Pró-Saúde deve ser provido, para excluir sua responsabilidade pelo pagamento de indenização por danos morais coletivos e obrigações correlatas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de:

Dar parcial provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso
, para reformar a sentença a fim de reconhecer que a responsabilidade do Estado é
subsidiária
, e não solidária, em relação às obrigações de fazer e ao pagamento da indenização por danos morais coletivos, assegurando a execução prioritária contra a Associação contratada;

Dar parcial provimento ao recurso da Associação Congregação de Santa Catarina – Hospital São Luiz, apenas para afastar as obrigações de fazer impostas na sentença, mantendo-se, contudo, a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo;

Dar provimento ao recurso da Pró-Saúde – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, para afastar sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025